Tribunal: CARF
Processo: 11080.012025/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012025/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.424 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
JAIRO DIZ DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE.
RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N. 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
AVISO PRÉVIO TRABALHADO. INDENIZAÇÃO. PROVAS.
não há incidência do IR somente se o aviso prévio é pago por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou
por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do
Trabalho. As verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do
empregador quando da rescisão unilateral de seu contrato de trabalho implicam
acréscimo patrimonial e, portanto, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012025/2008-95
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012025/2008-95

Relatório
Trata o Auto de Infração lavrado contra o contribuinte no valor original de R$
109.946,79 (fl. 02), referente ao Ano Calendário 2003 Exercício 2004. Conforme a Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06), foram apurados rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas com fato tributário em 31/12/2003 (Omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, provenientes de decisão judicial firmada no processo n. 00284.013/91, junto ao Tribunal
Regional do Trabalho da 4a Região.
Pelo Relatório de Ação Fiscal (fl. 07 a 11), o contribuinte ajuizou reclamatória
trabalhista conjunta contra o BNCC _ Banco Nacional de Crédito Cooperativo em 06/08/1991,
postulando diferenças salariais decorrentes de não cumprimento de disposição de Dissídio
Coletivo. A ação, procedente, resultou no pagamento da ré no valor líquido (descontados os
honorários) de R$ 174.995,54, sem que houvesse desconto do Imposto de Renda.
A ordem judicial quanto aos encargos fiscais – pela responsabilidade do
empregado no pagamento, a ser feito através de declaração mensal ou anual – não foi obedecida,
dado que o contribuinte deixou de declarar e tributar tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual. E com isto se originou o lançamento de ofício postulando a incidência sobre o pagamento
de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento integral de disposição do Dissídio
Coletivo TST-DC-20/87.5. E sobre o aviso prévio:
(fl. 08) Da mesma forma, não tem fundamento a pretensão do fiscalizado de excluir do
valor judicialmente recebido uma parcela a titulo de aviso prévio, atualizada pelo
próprio contribuinte em demonstrativo anexo A resposta prestada em atendimento A
Intimação Fiscal Sefis n° 465/2008. O valor quitado no aviso foi recebido A margem do
processo n° 00284.013/91, muito antes da sentença judicial. Nas planilhas de
liquidação, não houve individualização de valores recebidos sob a designação de aviso
prévio.
Na Impugnação (fls. 18 e 19), pede que se abatam honorários advocatícios e
juros de mora. Quanto ao valor pago a título de aviso prévio, pede o abatimento tendo em vista
tratar-se de parcela indenizatória. Quanto a natureza da dívida, entendeu pela responsabilidade
do empregador pelo recolhimento do imposto, com base no art. 27 da Lei 8.218/1991. Pede, ao
final, o cancelamento do débito fiscal.
A decisão da DRJ, no Acórdão 10-37.905 – 8a Turma da DRJ/POA (fls. 119 a
123), em Sessão de 13/04/2012, foi pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito.
Isto porque:
a) Incidem juros moratórios, e o art. 56 do RIR é expresso quanto ao tema – Art.
56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei no
7.713, de 1988, art. 12);
b) O demonstrativo (fl. 30) e o termo de rescisão do contrato de trabalho (fl. 31)
não especificam se o valor pago a título de aviso prévio é por indenização ou por trabalho;
c) Como não houve retenção na fonte, não tendo o contribuinte suportado o ônus
da carga tributária, haverá de suportá-lo por ocasião da declaração de ajuste anual.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012025/2008-95

Cientificado em 09/05/2012 (fl. 127), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 17/05/2012 (fl. 128 a 130).
a) Reitera a questão do abatimento dos valores pagos a título de juros de mora e
junta decisão no REsp 1037452/SC.
b) Argumenta que não cabe falar em solidariedade, pois as partes mencionadas
percebem de fontes pagadoras diferentes, e cita o art. 265 do Código Civil (A solidariedade não
se presume; resulta da lei ou da vontade das partes).
c) Finalmente, afirma que o valor pago em 06/02/1992, foi a titulo de aviso prévio
indenizatório, isento do imposto de renda a teor de expressa determinação contida no art. 6°, V,
da Lei n. 7.713/1988.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, conheço do Recurso Voluntário: cientificado em 09/05/2012 (fl.
127), o contribuinte interpôs a peça recursal em 17/05/2012 (fl. 128), dentro do prazo de 30 dias.
Incidência sobre juros moratórios
A par da decisão da DRJ, que afirma incidirem juros moratórios – inclusive
citando legislação, qual seja, o art. 56 do Decreto 3.000/1999 e o art. 12 da Lei 7.713/1998,
assiste razão o contribuinte quando afirma que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não
representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012025/2008-95

O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

No Demonstrativo das parcelas tributáveis da ação trabalhista (fl. 30) consta o
valor dos juros de mora (R$ 36.748,89). A decisão de 1a instância, portanto, não pode ser matida.
Aviso prévio
Desde a impugnação o contribuinte alega, quanto ao valor pago a título de aviso
prévio, que se faça o abatimento tendo em vista tratar-se de parcela indenizatória. Afirma que o
valor pago em 06/02/1992, foi a titulo de aviso prévio indenizatório, isento do imposto de renda
a teor de expressa determinação contida no art. 6°, V, da Lei n. 7.713/1988.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a título de aviso
prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela não há incidência de contribuições
devidas à seguridade social.
O Acórdão de 1a instância afirma que o demonstrativo (fl. 30) e o termo de
rescisão do contrato de trabalho (fl. 31) não especificam se o valor pago a título de aviso prévio é
por indenização ou por trabalho, e por isso manteve o auto nesse aspecto. Consta no Relatório
Fiscal:
(fl. 100) Da mesma forma, não tem fundamento a pretensão do fiscalizado de excluir do
valor judicialmente recebido uma parcela a titulo de aviso prévio, atualizada pelo
próprio contribuinte em demonstrativo anexo à resposta prestada em atendimento à
Fiscal Intimação Sefis n° 465/2008. O valor quitado no aviso foi recebido à margem do
processo n° 00284.013/91, muito antes da sentença judicial. Nas planilhas de
liquidação, não houve individualização de valores recebidos sob a designação de aviso
prévio.
Em suma, não há incidência do IR somente se o aviso prévio é pago por despedida
ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio
coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho. As verbas concedidas
ao empregado por mera liberalidade do empregador quando da rescisão unilateral de seu contrato
de trabalho implicam acréscimo patrimonial e, portanto, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda.
O que se tem como prova (fls. 30 e 31) não especifica quais rendimentos são de
aviso prévio indenizado ou trabalhado. Mantém-se, portanto, a decisão de 1a instância.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012025/2008-95

Responsabilidade tributária
O contribuinte entende que é o empregador o responsável pelo recolhimento do
imposto, com base no art. 27 da Lei 8.218/1991. E argumenta que não cabe falar em
solidariedade. A DRJ julga que, como não houve retenção na fonte, não tendo o contribuinte
suportado o ônus da carga tributária, haverá de suportá-lo por ocasião da declaração de ajuste
anual.
Assiste razão a decisão de piso, pelas razões já expostas. Acresço o entendimento
sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 12, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da
exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da
verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 163
DF CARF MF
Original